Tribunal: TJSP
Processo: 1004033-40.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
– RESPONSABIILDADE CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Autores que, segundo a inicial, seriam credores dos réus pelo valor de R$ 140.000,00, relativo a aquisição de imóvel por estes últimos, na constância do casamento – Decreto de improcedência – Ausência de prova, a cargo dos autores, no sentido de que referido numerário teria saído do patrimônio destes para a aquisição do referido bem (tanto que nos autos da ação de divórcio envolvendo os demandados, reconheceu-se que o imóvel a eles pertencia, tendo sido determinada a partilha) – Desatendido do disposto no artigo 373, I, do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004033-40.2019.8.26.0005; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2020; Data de Registro: 13/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Indenização por Dano Material

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/10/2020

Data de publicação:

13/10/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABIILDADE CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Autores que, segundo a inicial, seriam credores dos réus pelo valor de R$ 140.000,00, relativo a aquisição de imóvel por estes últimos, na constância do casamento – Decreto de improcedência – Ausência de prova, a cargo dos autores, no sentido de que referido numerário teria saído do patrimônio destes para a

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – RESPONSABIILDADE CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – Autores que, segundo a inicial, seriam credores dos réus pelo valor de R$ 140.000,00, relativo a aquisição de imóvel por estes últimos, na constância do casamento – Decreto de improcedência – Ausência de prova, a cargo dos autores, no sentido de que referido numerário teria saído do patrimônio destes para a aquisição do referido bem (tanto que nos autos da ação de divórcio envolvendo os demandados, reconheceu-se que o imóvel a eles pertencia, tendo sido determinada a partilha) – Desatendido do disposto no artigo 373, I, do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000835268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004033-40.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GRACIELA MATILDE VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZ JOSÉ
VASCONCELOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LUIZ CESAR
GALLINARI e PRISCILA MARIA DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004033-40.2019.8.26.0005 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004033-40.2019.8.26.0005
Apelantes: GRACIELA MATILDE VASCONCELOS e Luiz José Vasconcelos
Apelados: LUIZ CESAR GALLINARI e PRISCILA MARIA DA SILVA
Comarca: São Paulo
Voto no 43.836
VOTO DO RELATOR
EMENTA RESPONSABIILDADE CIVIL AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
Autores que, segundo a inicial,
seriam credores dos réus pelo valor de R$ 140.000,00,
relativo a aquisição de imóvel por estes últimos, na
constância do casamento Decreto de improcedência
Ausência de prova, a cargo dos autores, no sentido de que
referido numerário teria saído do patrimônio destes para a
aquisição do referido bem (tanto que nos autos da ação de
divórcio envolvendo os demandados, reconheceu-se que o
imóvel a eles pertencia, tendo sido determinada a partilha)
Desatendido do disposto no artigo 373, I, do CPC -
Sentença mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Ressarcimento, julgada
improcedente, impondo aos autores o pagamento das custas processuais
e verba honorária, arbitrada em R$ 1.500,00 em favor do patrono de
cada demandado, ressalvada a gratuidade.
Embargos de declaração às fls. 194/197, rejeitados
pela r. decisão de fls. 205/206.
Inconformados, apelam os vencidos (fls. 208/213),
pugnando pela necessidade de reforma da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que a prova testemunhal confirma a participação efetiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004033-40.2019.8.26.0005 -Voto no
3
do requerente Luiz José Vasconcelos na compra do bem imóvel em
questão.
Prosseguem os recorrentes dizendo que as defesas
apresentadas não negam o pagamento efetuado pelos primeiros, para
aquisição do aludido bem imóvel, sendo, portanto, fato incontroverso
que despenderam, para tanto, a importância de R$ 140.000,00, fazendo
jus ao ressarcimento, sob pena de enriquecimento sem causa dos réus e
prejuízo dos autores. Aguardam o provimento recursal, julgando-se a
ação procedente, invertida a sucumbência.
Contrarrazões às fls. 216/222.
É o relatório.
Recebo o apelo interposto, no duplo efeito, na
forma do artigo 1.012, caput, do CPC, passando ao seu julgamento,
conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do mesmo Estatuto.
O recurso não comporta provimento.
Em que pesem os reclamos dos apelantes, reputo
correta a r. sentença recorrida ao afastar a pretensão de ressarcimento
por eles deduzida.
Buscaram, na tutela jurisdicional invocada, a
condenação dos réus à restituição da importância de R$ 140.000,00 que,
segundo a inicial, teria sido por eles desembolsada para aquisição do
imóvel descrito na petição inicial que acabou sendo partilhado entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004033-40.2019.8.26.0005 -Voto no
4
réus, por ocasião da decretação do divórcio destes últimos.
Decidindo o mérito da pretensão deduzida na
petição inicial, a r. sentença guerreada, com inteiro acerto, decretou sua
improcedência, sob o fundamento da ausência de prova, a cargo dos
autores, acerca do efetivo desembolso do referido montante.
Correto o entendimento do d. Magistrado a quo. Fê-
lo analisando detidamente o conjunto probatório e com base nele,
sobreveio o entendimento da absoluta ausência de prova no sentido de
que os apelantes dispusessem de patrimônio ou renda para desembolsar
referida quantia.
Aliás, nesse particular, o coautor e aqui apelante
Luiz José, ouvido em depoimento pessoal nos autos da ação de divórcio
dos réus (ora apelados), não logrou esclarecer, de forma segura, a
origem do sobredito montante, limitando-se a sustentar que para tanto,
contraiu empréstimo perante instituição financeira. No entanto, nem
naqueles autos, tampouco nestes, trouxe prova mínima a esse respeito.
Ao contrário e isso, de forma assertiva, também
observa a r. sentença guerreada
a alegação de que obtivera
empréstimo para obter tal valor contraria a narrativa da inicial da
presente ação de ressarcimento (sendo a qual o numerário seria oriundo
de atividade empresarial exercida pela coautora).
Também não lograram demonstrar a existência de
renda ou patrimônio compatível com o dispêndio de tal valor
(considerável, frise-se).
Tanto isso é certo afirmar que a r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004033-40.2019.8.26.0005 -Voto no
5
proferida nos autos de divórcio determinou a partilha igualitária do bem
imóvel em comento, aos ora demandados.
A ação proposta, reitere-se, é de ressarcimento e
para tanto, caberia aos autores demonstrar o enriquecimento sem causa
dos réus, em detrimento daqueles, ônus do qual não se desincumbiram
os apelantes, desatendendo o disposto no artigo 373, I, do CPC.
Inexistente, portanto, o nexo causal a dar lastro à
pretensão de ressarcimento deduzida na exordial, de ser mantida a r.
sentença guerreada, por seus próprios e bem deduzidos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SALLES ROSSI
Relator